Tribunal: TCU
Processo: 013.977/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Caravelas/BA, por meio do FNS/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Manoel Mecias Fontes da Silva e do Município de Caravelas/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Manoel Mecias Fontes da Silva (XXX.993.705-XX); 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2013 702.287,91 17/12/2014 451.816,56 9.3. aplicar ao sr. Manoel Mecias Fontes da Silva (XXX.993.705-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Caravelas/BA (13.761.689/0001-19) efetue e comprove, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Municipal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Caravelas/BA, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2013 1.831,88 22/1/2013 886,00 21/2/2013 7.227,47 11/3/2013 1.903,62 11/3/2013 5.118,71 25/4/2013 1.078,89 21/5/2013 73,13 23/1/2014 45,99 24/1/2014 164,02 26/3/2014 1.048,55 29/5/2014 957,37 26/8/2014 114,14 9.7. notificar acerca desta deliberação os responsáveis e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.